Tribunal: TJPA
Processo: 0815973-69.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815973-69.2023.8.14.0040

APELANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

APELADO: NARLA KELY DE SOUSA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. RELAÇÃO DECORRENTE DO CONTRATO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. e NARLA KELY DE SOUSA SILVA contra decisão monocrática que declarou a incompetência da Justiça Comum e determinou a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, nos autos da ação de cobrança de seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em favor da empregada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se é competente a Justiça do Trabalho para julgar demanda de cobrança securitária relativa a seguro de vida em grupo contratado pela empregadora em favor de seus empregados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho é pacífica no sentido de que a competência da Justiça do Trabalho abrange demandas relativas a benefícios contratados pela empregadora e destinados aos empregados, por decorrerem diretamente do vínculo laboral, nos termos do art. 114, I e IX, da CF/1988.

4.

O seguro de vida em grupo possui origem no contrato de trabalho e é um benefício condicionado à existência do vínculo empregatício, sendo irrelevante a natureza civil da apólice.

5.

A causa de pedir da demanda se funda em obrigação derivada da relação de trabalho, sendo, portanto, atraída a competência da Justiça Especializada do Trabalho, conforme precedentes do STF (RE 612.986/DF) e TST (RR 545.359/2014.5.12.0055).

6.

A jurisprudência dos Tribunais Estaduais também confirma o entendimento pela competência absoluta da Justiça do Trabalho para ações de cobrança decorrentes de seguro de vida em grupo firmado por empregador, não se confundindo com seguros contratados diretamente pelo empregado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações que envolvam seguros de vida em grupo contratados pelo empregador em benefício de seus empregados, por decorrerem da relação de trabalho.

2.

A natureza securitária do contrato não afasta a competência trabalhista quando a origem da obrigação está vinculada ao vínculo empregatício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 114, I e IX; CPC, art. 64, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 25.08.2016; TST, RR 545-35.2014.5.12.0055, Rel. Min. Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; TJ-PA, ApCív 0804875-87.2023.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.04.2025; TJ-MG, AgInt Cv 3961646-58.2024.8.13.0000, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 11.02.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A e NARLA KELY DE SOUSA SILVA
contra a Decisão Monocrática deste relator, vinculada ao

ID. 23413890
-
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
movida em face de
NARLA KELY SOUSA SILVA.

Nas
razões do interno as partes
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
(ID. 25626138) e
NARLA KELY SOUSA SILVA

(ID. 25363870) alegam que a justiça do trabalho é absolutamente incompetente para julgar a demanda, por se tratar de matéria eminentemente contratual.

Salientam a necessidade de reforma no julgado, asseveram que a causa de pedir é proveniente de contrato de seguro de vida, de modo em que remanesce a competência da justiça comum estadual- tendo em vista que se trata de relação jurídica negocial.

Além do mais, afirmam que a matéria em questão se trata de entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o qual, vem decidindo no sentido de reconhecer a competência da Justiça Comum para causas que versem sobre indenização equivalente ao valor segurado previsto em apólice de seguro.

Houve apresentação de contrarrazões (ID. 26254962)
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos agravantes, verifico o preenchimento dos requisitos, razão pela qual- conheço dos recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que declara a sua incompetência para o feito e remete os autos para Justiça do Trabalho.

Esclareço que a fundamentação adotada no
decisum
foi exarada de maneira clara e objetiva, alicerçando-se nos precedentes do Supremo Tribunal Federal – especialmente a Súmula Vinculante nº
22
– e entendimento fixado pelo Tribunal Superior do Trabalho.

Nesse cenário, perceptível que o entendimento adotado na decisão agravada está consonante com àquele apoiado nos Tribunais Superiores, definindo-se em síntese que
“persiste a competência da justiça do trabalho para casos em que a causa de pedir está relacionada a fatos abrangidos e provenientes da relação de trabalho
”
.
Colaciono, os
leading cases
exarados pela Justiça do Trabalho:

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI N.º
13.015
/2014. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Esta Corte Superior adota o entendimento de que o contrato de seguro de vida em grupo, firmado pela empregadora em favor de seus empregados, tem origem no contrato de trabalho, o que atrai a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito, nos termos do art.
114
da
CF
. Precedentes. Recurso de revista conhecido e provido. (TST -
RR: 54535920145120055
, Relator: Maria Helena Mallmann, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma, Data de Publicação: 09/04/2021) (grifos nossos).

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº
13.015
/2014 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR. 1. É incontroversa nos autos a instituição de contrato de seguro de vida em grupo entre a empregadora e as seguradoras rés.
2
. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do conflito de jurisdição nº 6.959/DF, dando a interpretação conforme o inciso
I
do art.
114
da
Constituição da Republica
, na redação da Emenda Constitucional nº
45
/2004, concluiu que a delimitação da competência da Justiça do Trabalho exige tão somente que a causa de pedir esteja condicionada a fatos abrangidos pela relação de trabalho, sendo irrelevante para esse desígnio a natureza do direito em discussão.
3. Diante da orientação, a jurisprudência desta Corte, com esteio no art.
114
,
I
, da
Constituição da Republica
, consagrou que a Justiça do Trabalho é competente para dirimir ação decorrente de contrato de seguro corporativo, concedido pela empregadora a seus empregados, pois o seguro foi instituído e mantido, exclusivamente, em virtude da existência de um vínculo de natureza celetista, estando a causa de pedir diretamente atrelada ao liame empregatício. 4. Torna-se patente que a decisão recorrida, por não reconhecer a competência desta Justiça do Trabalho para processar e julgar a presente reclamação, violou o art.
114
,
I
, da
Constituição da Republica
. Recurso de revista conhecido e provido. (TST -
RR: 201883920155040523
, Relator: Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Data de Julgamento: 27/02/2019, 7ª Turma, Data de Publicação: DEJT 01/03/2019) (grifos nossos).

De fato, a competência da justiça laboral está ligada a uma questão ontológica, que remete à gênese da relação jurídica, na esteira do entendimento esposado pelo legislador constituinte, ao reestruturar a Competência de Justiça do Trabalho, quando da edição da EC nº.
45
/2004. Logo, entende-se que não houve qualquer equívoco ao proceder o declínio de competência, com esteio no art.
64
,
§ 3º
, do
CPC
.

Ressalte-se que em que pese a relação jurídica versar sobre matéria negocial securitária, isso por si só não constitui justificativa para delimitação da competência, isso porque, não obstante a sua origem contratual, verifica-se que o negócio jurídico é celebrado entre empregador e empresa securitária- com repercussão dos efeitos em face dos empregados, cuja proteção securitária a estes é imputada e condicionada a vigência da relação empregatícia.

Portanto, indiscutível que a causa de pedir relaciona-se com o vínculo laboral existente, sem a qual não ocorreria a celebração do seguro de vida coletivo, em conformidade com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios que determinaram-se no sentido de que art.
114
,
IX
da
CF
atrai a competência da Justiça Especializada, ainda que não envolva discussão sobre o vínculo empregatício em si.

Pois bem, evidente que a questão impugnada está devidamente amparada pelo entendimento pátrio dos Tribunais, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA COLETIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco Vida e Previdência S/A em face de acórdão que, ao julgar Apelação Cível, declarou a incompetência da Justiça Estadual para julgar ação relativa a seguro de vida coletivo contratado pela empregadora em favor do empregado, determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho. O embargante alegou contradição no acórdão quanto à competência jurisdicional e pleiteou o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição no acórdão quanto à competência da Justiça do Trabalho para julgar demandas relacionadas a seguro de vida coletivo vinculado à relação empregatícia; (ii) examinar a adequação dos embargos de declaração para o prequestionamento de dispositivos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados pela empregadora é da Justiça do Trabalho, conforme art . 114, IX, da Constituição Federal, dada a origem do vínculo no contrato de trabalho.

4. Não há contradição no acórdão embargado, uma vez que a fundamentação foi clara ao reconhecer a competência trabalhista com base em precedentes do STF e TST.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à alteração de entendimento já firmado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

6. O prequestionamento de dispositivos legais não impõe alteração do julgado quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas a seguros de vida em grupo contratados por empregadores em favor de seus empregados, considerando o vínculo empregatício subjacente.

2. A via dos embargos de declaração é inadequada para rediscutir o mérito de decisão que reconheceu a competência da Justiça Trabalhista.

3. A ausência de vícios no acórdão impede o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, IX; CPC/2015, arts. 1.022 e 64, § 3º .

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 612.986/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j . 25.08.2016; TST, RR 545-35.2014 .5.12.0055, Rel. Min . Maria Helena Mallmann, j. 07.04.2021; STJ, AgInt no REsp 1657028/MG, Rel . Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 17.02 .2020; STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11 .04.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08048758720238140040 26671918, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 29/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO CONTRATADO PELO EMPREGADOR – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – RECURSO DESPROVIDO. Versando a demanda sobre indenização relativa à seguro de vida em grupo contratado pela empregadora do autor e, como tal, decorrente de relação de trabalho, a competência para processar e julgar a ação é da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, IX, Constituição Federal, e da jurisprudência dos tribunais superiores.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1419808-93 .2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Des . Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 03/02/2024, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL EM SEGURO DE VIDA EM GRUPO DECORRENTE DE RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar Ação Ordinária movida em face da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A . O autor insurgiu-se contra a alteração da forma de pagamento do prêmio referente a apólice de seguro de vida em grupo, firmada em razão de relação de emprego, que transferiu a ele a responsabilidade pelo seu custeio integral, antes dividido em 50% entre as partes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questão em discussão: definir se a Justiça do Trabalho é competente para julgar a demanda, considerando a natureza do contrato de seguro de vida em grupo firmado em decorrência de relação jurídica trabalhista havida entre as partes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça do Trabalho é reconhecida, pois a relação jurídica em análise é acessória ao contrato de trabalho previamente existente entre as partes, regido pela CLT, e envolve direito decorrente de cláusula coletiva de trabalho. 4. A pretensão do autor refere-se à manutenção da forma de custeio do prêmio do seguro de vida em grupo intrinsecamente vinculado ao vínculo laboral, o que afasta a competência da Justiça Comum para o julgamento da controvérsia, mormente se considerado o fato de que a alteração contratual ora impugnada teria sido viabilizada através de Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre a categoria do autor e a parte demandada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A Justiça do Trabalho é competente para julgar demandas que envolvam alterações em contratos de seguro de vida em grupo firmados como benefícios de origem laboral. 2. Benefícios oriundos de acordos coletivos se incorporam ao contrato de trabalho e sua alteração deve ser a nalisada sob a ótica do Direito do Trabalho. Jurisprudência relevante citada: * TRT da 3.ª Região, PJe: 0010063-37.2022.5 .03.0024; * TRT da 3.ª Região, PJe: 0010078-40.2024 .5.03.0184; * TJMG, Apelação Cível 1.0000 .23.173280-1/004, Relator (a): Des. Versiani Penna, 19ª CÂMARA CÍVEL, j. 09/05/2024.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 39616465820248130000, Relator.: Des.(a) Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2025)

Ante o exposto, impõe-se a manutenção da sentença agravada nos termos da fundamentação e jurisprudência supracitada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Recursos de Agravo interno, no entanto,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a r. decisão agravada em todos os termos, com base na fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025